Tribunal: STF
Processo: ADI 2619
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, PARÁGRAFO
 ÚNICO, 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI N. 11.678/2001 DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. SERVIDORES. EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE
VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      As regras
básicas do processo legislativo federal, por sua correlação direta
com o princípio da harmonia entre os poderes, devem ser
obrigatoriamente observadas pelos Estados-membros.
2.      Padece de
inconstitucionalidade formal o texto normativo não contemplado em
projeto de lei deflagrado pelo Poder Executivo, porque resultante de
 emendas parlamentares, que dispõe sobre vencimentos de funcionários
 públicos e aumenta a remuneração de servidores. Violação do artigo
61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição do Brasil.
Precedentes.
Pedido julgado procedente.